Tribunal: STF
Processo: ARE 1572045
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Impossibilidade de revisão pelo STF em agravo do art. 1.042 do CPC. Necessidade de prequestionamento explícito da matéria constitucional. Impossibilidade de reexame de fatos e provas e de Interpretação de normas infraconstitucionais. Incidência das súmulas nºs 279, 282 e 356 do STF. Negativa de provimento do Agravo regimental.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal que negara seguimento a agravo em recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, em agravo previsto no art. 1.042 do CPC, a revisão, pelo Supremo Tribunal Federal, da aplicação da sistemática da repercussão geral feita pelo tribunal de origem; (ii) estabelecer se o recurso extraordinário pode veicular pretensão que demande reexame do conjunto fático-probatório e de interpretação de normas infraconstitucionais; e (iii) determinar se houve, no acórdão recorrido, o necessário prequestionamento explícito da matéria constitucional invocada no recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Compete ao tribunal de origem aplicar a sistemática da repercussão geral, sendo incabível recurso ao Supremo Tribunal Federal, pela via do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, para discutir o acerto dessa aplicação, que deve ser impugnada mediante agravo interno no próprio tribunal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

    4. O Supremo Tribunal Federal não admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos nem a mera interpretação de normas infraconstitucionais, incidindo, quanto a esses pontos, o óbice da Súmula nº 279 do STF.

    5. A admissibilidade do recurso extraordinário exige o prévio e explícito prequestionamento da matéria constitucional pelo tribunal de origem, não sendo suficiente o chamado prequestionamento implícito, o que atrai a incidência das Súmulas nº 282 e nº 356 do STF quando ausente tal requisito.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.